Tribunal: TJBA
Processo: 8027642-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027642-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ANA PAULA DE ALMEIDA LIMA LEAL, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: MARIA EDUARDA ANGELIM JAMBEIRO e outros (4)

Advogado(s)
:
LORRANE TORRES ANDRIANI, JOAO BATISTA SOARES LOPES NETO, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
PLANILHA DE CUSTOS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PLANILHA DE ACORDO COM O DECRETO N. 3.274/1999. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027642-20.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante a IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA e como embargados MARIA EDUARDA ANGELIM JAMBEIRO, MARIA JULIA DE MACEDO SOBRAL, MARIA LUIZA ALENCAR VIANA, NATALIA DE OLIVEIRA FERREIRA e NIKOLE DE MENEZES ANTUNES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de sessões, data registrada eletronicamente.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator